Tribunal: TJPA
Processo: 0807731-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807731-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO VIANA DA SILVA, GUILHERME DA SILVA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUDIÊNCIA DESIGNADA EM DIA NÃO ÚTIL. IRREGULARIDADE SANADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, além do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e nulidade decorrente da designação de audiência em dia não útil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) examinar a alegada fragilidade dos elementos indiciários de autoria; e (v) aferir eventual constrangimento ilegal decorrente da designação de audiência em dia não útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão constritiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, baseada em elementos extraídos dos autos, evidenciando o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4. A gravidade concreta da conduta decorre da suposta prática de roubo majorado em concurso de agentes, em contexto de “arrastão”, com múltiplas vítimas, apreensão de aparelhos celulares vinculados às vítimas e utilização de motocicleta com registro de roubo/furto, circunstâncias aptas a demonstrar maior periculosidade social e risco concreto de reiteração delitiva.

5. As alegações defensivas relativas à inexistência de reconhecimento pessoal formal, à cadeia de custódia, à quantidade de objetos apreendidos e à versão apresentada pelos pacientes demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Mostra-se inadequada, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da gravidade concreta dos fatos, da atuação coordenada em grupo e da necessidade de resguardar a ordem pública.

7. A alegada irregularidade decorrente da designação de audiência em dia não útil restou superada, diante da redesignação do ato processual para data regular, inexistindo prejuízo atual à defesa.

8. Inexistente excesso de prazo ou desídia estatal, constatando-se regular tramitação do feito e observância ao princípio da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP. 2. Questões que demandem aprofundado exame do conjunto probatório são incompatíveis com a estreita via do habeas corpus. 3. A redesignação de audiência inicialmente marcada para dia não útil afasta alegação de constrangimento ilegal quando inexistente prejuízo à defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CP, arts. 157, §2º, II, 180 e 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de maio e término aos vinte e oito dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
GUILHERME DA SILVA MESQUITA
e
DIEGO VIANA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos do processo nº 0804331-34.2025.8.14.0136, pelo suposto cometimento do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, além do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em 10/09/2025, tendo a prisão em flagrante sido convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada em 12/09/2025, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, da suposta prática de crimes patrimoniais em série, do concurso de agentes e da possibilidade de reiteração delitiva.

Sustenta que a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, contudo, por decisão proferida em 21/01/2026, o Juízo impetrado indeferiu o pleito, mantendo a custódia cautelar ao argumento da presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão da alegada periculosidade evidenciada pelo modus operandi, da necessidade de resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, bem como do risco concreto de reiteração criminosa.

A defesa sustenta a inexistência de fundamentação concreta e individualizada apta a justificar a segregação cautelar, em afronta aos arts. 312, 315 e 282, §6º, do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; que as decisões constritivas estariam assentadas em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do delito e à preservação da ordem pública; a fragilidade dos indícios de autoria em relação aos pacientes, diante da ausência de reconhecimento pessoal, de alegadas contradições quanto à apreensão de aparelhos celulares e da inexistência de cadeia de custódia formalizada; a inexistência de demonstração concreta de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP; e a ocorrência de irregularidade processual consistente na designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 02/05/2026, sábado, sem fundamentação específica para a realização do ato em dia não útil.

Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com aplicação de medidas cautelares diversas, se necessário.

A medida liminar foi indeferida em 09/04/2026 pela Exma. Desa. Kédima Lyra, em substituição, em razão de meu afastamento funcional.

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
, em 28/04/2026, através do Ofício nº 15/2026 - GAB, que esclareceu:

“(...) 1- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

O ora paciente, DIEGO VIANA DA SILVA e GUILHERME DA SILVA MESQUITA teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia pelo juízo das garantias.

A segregação cautelar se deu em razão de ter, em tese, cometido crime roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Este juízo está alicerçado tanto na representação da autoridade policial, como na Representação do Ilustre Representante do Ministério Público diante da presença dos dois requisitos para prisão preventiva, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP.

Bem como também diante da presença dos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados pelos aparelhos de celulares apreendidos e pelos depoimentos das testemunhas acostados aos autos.

(...)

A denúncia foi devidamente recebida e determinada a citação do réu que apresentou Resposta a acusação e atualmente encontra-se aguardando realização de audiência de Instrução e Julgamento.

2- SÍNTESE DOS FATOS RELACIONADOS À REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL

O Impetrante sustenta que a audiência designada nos autos se deu em dia e horário não útil, no entanto, tal situação já foi devidamente sanadas vez que a audiência foi designada para 11/06/2026 às 12h00.

O réu está tendo sua prisão revisada normalmente dentro do prazo legal.

O processo segue o curso ao findo da instrução processual. (...)”

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus, porque foram atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pela sua
denegação
.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da alegada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, notadamente sob os argumentos de ausência de fundamentação concreta e individualizada da decisão constritiva; fragilidade dos indícios de autoria; inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e alegada irregularidade na designação de audiência em dia não útil.

Não assiste razão à impetração.

Conforme se extrai dos autos, os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática dos delitos previstos no
art. 157, §2º, inciso II, art. 180, caput, e art. 288, parágrafo único, do Código Penal, além do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, em contexto de atuação criminosa em concurso de agentes, tendo sido posteriormente denunciados, conforme ID 34985569.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, posteriormente mantida pelo Juízo impetrado quando do indeferimento do pedido de revogação da custódia, encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando-se a presença concomitante do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam que os pacientes teriam participado de ação criminosa praticada em contexto de “arrastão”, mediante concurso de pessoas, envolvendo múltiplas vítimas, inclusive adolescente, circunstância que demonstra maior reprovabilidade concreta da conduta e acentuada periculosidade social.

Além disso, consta dos autos que os investigados foram localizados na posse de aparelhos celulares vinculados às vítimas, bem como de motocicletas utilizadas na empreitada delitiva, sendo uma delas, inclusive, produto de roubo/furto, conforme registro constante nos sistemas oficiais. Há, ainda, depoimentos testemunhais e elementos informativos coligidos durante a investigação que, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, indicam a existência de indícios suficientes de autoria.

Nesse contexto, não procede a alegação defensiva de ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar.

As teses relacionadas à inexistência de reconhecimento pessoal formal, à alegada contradição quanto ao número de aparelhos celulares apreendidos, à suposta violação da cadeia de custódia e à versão defensiva de que os pacientes estariam em sessão religiosa no momento da abordagem policial demandam aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

É assente que o writ constitucional não comporta dilação probatória ou exame aprofundado de provas, sendo reservado apenas à análise de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

De igual modo,
não prospera a alegação de ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva
.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Já o art. 315 do CPP estabelece:

“Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.”

Na espécie, verifica-se que o Juízo de origem apresentou motivação idônea e individualizada, destacando circunstâncias concretas do caso aptas a justificar a necessidade da segregação cautelar, notadamente: a prática de roubo majorado em concurso de agentes; a atuação coordenada de grupo criminoso; o contexto de reiteradas ações patrimoniais na localidade; a apreensão de objetos vinculados às vítimas; a fuga dos investigados ao avistarem a guarnição policial; e o risco concreto de reiteração delitiva.

Tais elementos ultrapassam a mera referência abstrata à gravidade do delito, evidenciando concreta ameaça à ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, a partir de elementos concretos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa.

“A gravidade concreta da conduta, revelada por apreensões que indicam especial periculosidade do agente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.”
(AgRg no RHC n. 230.005/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

“A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de prevenir a reiteração criminosa,
considerando os antecedentes criminais do agravante, que possui registros por furto qualificado e violência doméstica.”
(RCD no HC n. 1.042.328/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/3/2026, DJEN de 30/3/2026.)

Ademais, a decisão impugnada também observou a adequação e necessidade da medida extrema, concluindo, fundamentadamente, pela insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito,
diante da gravidade concreta da conduta imputada, da pluralidade de agentes envolvidos, do contexto de criminalidade patrimonial organizada e do risco concreto de reiteração delitiva, revela-se inadequada, neste momento processual, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas
.

Também não subsiste a alegação de constrangimento ilegal em razão da designação de audiência em dia não útil.

Isso porque, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
a irregularidade foi devidamente sanada, tendo a audiência de instrução e julgamento sido redesignada para o dia 11/06/2026, inexistindo, portanto, prejuízo atual à defesa.

Outrossim, verifica-se que
o feito tramita regularmente, com observância da cláusula da razoável duração do processo, não havendo notícia de desídia estatal apta a caracterizar excesso de prazo
.

Diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da ordem e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026